Tribunal: STF
Processo: HC 217161
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que indeferiu liminarmente o HC 747.745/SP (eDOC 8).



    Consta dos autos que o paciente foi regredido cautelarmente ao regime fechado por ter descumprindo as regras do regime aberto ao mudar de endereço e não comunicar ao Juízo.



    Alega-se, em síntese, que: a) a decisão violou o art. 118, §2º, da LEP, tendo em vista que o paciente foi regredido para o regime fechado sem a sua oitiva prévia; b) a defesa apresentou provas de que o paciente se encontra laborando em ocupação lícita e possui residência fixa, todavia o Juízo não analisou esses argumentos; c) no ano passado, o paciente compareceu ao fórum de Ribeirão Preto para informar o atual endereço residencial, mas o recinto estava fechado em razão da pandemia da Covid-19; d) o paciente está na iminência de preso e isso prejudicará o seu trabalho, o que configura um desvirtuamento da própria finalidade da execução penal.



    Requer, liminarmente, a cassação da decisão e do mandado de prisão para determinar que o paciente seja previamente ouvido antes de ter seu regime regredido.



     É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Em sintonia com o texto constitucional, o art. 118, §2º, da Lei de Execução Penal assim dispõe:



    Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:



    I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;



    (...)



    § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.



    Todavia esta Corte possui precedentes que mitigam a aplicação desse dispositivo, admitindo a decisão cautelar de regressão de regime antes da oitiva do apenado em situações extremas, a exemplo de hipóteses em que haja fortes indícios de risco à própria execução penal ou de prática de novo crime. Cito, nesse sentido, os seguintes acórdãos da Segunda Turma:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 118, § 2º, DA LEP. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO. NEGATIVA DE ROMPIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a fuga do condenado justifica a regressão cautelar do regime prisional, sendo que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva. Precedentes. 2. Avançar nas alegações postas no recurso, sobre o rompimento ou não do sistema de monitoração eletrônica, revela-se inviável nesta ação constitucional, por pressupor o revolvimento de fatos e provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 135554 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/09/2016)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão atacada está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firme no sentido de que, à luz do art. 118, I, parte final, da Lei de Execução Penal – LEP, o cometimento de falta disciplinar de natureza grave no curso da execução permite a regressão para regime prisional mais rigoroso do que o fixado na sentença condenatória. Precedentes. II – Enquanto não concluído o inquérito policial que apura a suposta prática de novo crime no curso da execução, não há desconsiderar, desde já, a decisão que regrediu cautelarmente o paciente de regime em razão do cometimento de falta grave, sob pena de desvirtuamento das normas de regressão previstas no art. 118 da LEP. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207956 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.12.2021)



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende que é conferido ao magistrado o poder de tomar providência imediata, inaudita altera pars, com o fim de garantir a eficácia do processo de execução, em casos excepcionais, contudo a medida deve ser devidamente fundamentada (art. 93, IX, da CF) à luz dos princípios da adequação, proporcionalidade e razoabilidade. 



    Segundo o Ministro Celso de Mello, “[a] fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário. A inobservância do dever imposto pelo art. 93, IX, da Carta Política, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica da decisão e gera, de maneira irremissível, a conseqüente nulidade do pronunciamento judicial” (HC 80892, DJe 23.11.2007).



    Nessa mesma linha, aponto precedente da Primeira Turma que cassou decisão do Juízo da Execução Criminal que, sem a devida fundamentação e sem analisar a justificativa apenado, ordenou a regressão cautelar de regime:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALTA GRAVE. RECUSA AO TRABALHO. JUSTIFICATIVA NÃO ANALISADA. REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DOS DIAS REMIDOS. FALTA DE RAZOABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I - A justificativa apresentada pelo detento para a recusa ao trabalho não foi sequer examinada pelo Juízo da Execução Criminal. II - Não parece razoável imputar a um apenado, que tenha trabalhado regularmente por 1.488 dias, conseguindo remir 496 dias de sua pena, o cometimento de falta grave consistente na recusa injustificada à obrigação laboral. III - Ordem concedida. (HC 100545, Relator Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 14.05.2010)



    No caso dos autos, o Juízo da Execução Criminal determinou, cautelarmente, a regressão para o regime fechado nos seguintes termos (eDOC 3, p. 171):



    Trata-se de execução referente ao sentenciado supramencionado, qualificado nos autos, com informação de descumprimento das condições impostas para cumprimento da pena em regime aberto, não tendo sido localizado no endereço declinado nos autos. 



    A Defesa pleiteou diligências para localização do sentenciado. É o breve relato.



     D E C I D O.



    Em que pese a manifestação da Defesa, certo é que cabe ao(à) sentenciado(a), devidamente advertido(a), manter atualizado seu endereço. Consoante se depreende dos autos, o(a) sentenciado(a) demonstrou total descaso com a Justiça e com as regras a ele(a) impostas. ISTO POSTO, SUSTO CAUTELARMENTE a manutenção da prisão albergue domiciliar ao sentenciado até efetivação da prisão e decisão definitiva acerca da regressão de regime prisional;



    Estabeleço, nesta execução, provisoriamente, o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime prisional inicial FECHADO.



    Em sede de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública, a autoridade coatora assim se pronunciou (eDOC 3, p. 187/188):



    Conheço dos embargos, porquanto satisfeitos os requisitos de admissibilidade. 



    No mérito, o recurso não merece provimento. 



    Verifica-se dos autos que, embora o sentenciado tenha comunicado previamente a este Juízo a mudança de endereço (pág. 79), quando de sua constatação, o mesmo não foi localizado no endereço declarado, o que caracterizou o descumprimento da condição estabelecida quando da concessão da prisão albergue domiciliar, vez que mudou de endereço sem prévia comunicação ao Juízo da execução. 



    Outrossim, em razão da pandemia, além de terem sido suspensos os comparecimentos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por este Juízo também foi editada a portaria 02/21, para suspender a obrigação de comparecimento dos sentenciados beneficiados com a suspensão condicional da pena – SURSIS, Regime Aberto ou Livramento Condicional até 31/01/2022, sem prejuízo do cumprimento das demais condições impostas para cumprimento da pena.



    Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão prolatada.



    Em 25.03.2022, a defesa técnica, constituída pelo apenado, requereu a reconsideração do decisium (eDOC 3, p. 211/,217), sustentando que não havia intenção deliberada em frustrar a execução penal. Alegou que a pessoa que prestou informações ao oficial de justiça é seu parente distante, com quem não possui contato frequente. Arguiu que o apenado estava residindo, à época da intimação, em uma área de invasão, onde sequer havia postes de energia e que as ligações eram puxadas do postes localizados onde o oficial de justiça compareceu. Argumentou que, no ano passado, o paciente compareceu ao fórum de Ribeirão Preto para informar o atual endereço residencial, mas o local estava fechado para o público em razão da pandemia da Covid-19. Informou que o apenado está exercendo trabalho lícito, apresentou o seu holerite e apontou endereço atualizado da sua residência em Joinville/SC.



    Ao apreciar o pedido de reconsideração, o magistrado deixou de enfrentar as teses defensivas e indeferiu o pleito fazendo remição aos fundamentos da decisão cautelar (eDOC 3, p. 248):



    Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que sustou cautelarmente a manutenção do sentenciado no regime aberto, em razão do descumprimento de condição imposta para gozo do benefício. 



    Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. 



    Eventual inconformismo deverá(ria) ser objeto de recurso próprio, obviamente se no prazo legal. 



    A meu ver, o julgador não se desincumbiu de seu dever constitucional de fundamentar a decisão ao deixar de apreciar as teses defensivas, que suscitam dúvidas razoáveis acerca dos acontecimentos. Além disso, entendo que a medida adotada, que repercute de forma imediata no status libertatis do apenado, é desproporcional às circunstâncias do caso concreto. 



    A fim de melhor contextualizar a controvérsia, vejamos a sequência dos fatos que extraio dos autos:



    O paciente cumpre pena de um ano e oito meses, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Diante da inexistência de casa e albergado, o Juízo da Execução determinou, em 14.10.2020, que a pena fosse cumprida na residência do condenado (prisão albergue domiciliar), mediante aceitação e observância de condições necessárias à ressocialização, dentre elas “não mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo da execução” (eDOC 3, p. 112/114). 



    Em 17.03.2021, o Juízo da 1ª Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto/SP autorizou a mudança do sentenciado para a cidade de Joinville/SC e determinou a expedição de carta precatória a fim de constatar as informações fornecidas pelo condenado (eDOC 3, p. 144).



    Em 21.07.2021, foi certificado que o apenado não mais encontrava-se residindo naquele local (eDOC 3, p. 160).



    A Defensoria-Pública requereu a intimação do sentenciado em outro endereço, no qual ele residia antes do requerimento de alteração para outro Juízo (eDOC 170).



    Em 09.08.2021, o Juízo da Execução determinou a regressão cautelar do apenado para o regime fechado e a expedição imediata do mandado de prisão (eDOC 3, p. 171/172).



    Em 25.03.2022, a defesa técnica, constituída pelo apenado, requereu a reconsideração da decisão.



    Em 31.03.2022, o pedido de reconsideração foi indeferido sem a análise das teses defensivas.



    Em razão da pandemia, foras editadas sucessivas Portarias pelo Tribunal local para suspender a obrigação de comparecimento em Juízo dos sentenciados em regime aberto. A suspensão se estendeu de janeiro de 2021 até o final de janeiro de 2022 (eDOC 3, pags. 131, 137 e 189). 



    Diante dessa conjuntura, havendo dúvida razoável quanto aos motivos que levaram à frustração da intimação do apenado no endereço residencial indicado e quanto à sua predisposição em cumprir as condições do regime aberto, em deferência ao princípio da presunção de não culpabilidade, deve ser oportunizado a ele o exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente por meio da presença de defensor técnico e da possibilidade de produção de provas.



    Ademais, não se pode olvidar que a regressão cautelar, na hipótese em que a defesa alega que o apenado está exercendo trabalho lícito e formal, poderá causar-lhe prejuízos irreversíveis e frustrar um dos objetivos da execução, que consiste em proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado. 



    Assim, concluo que a regressão ao regime fechado neste estágio processual revela-se irrazoável, pois não foi demonstrada a imprescindibilidade do provimento cautelar. Além disso, a medida extrema é desproporcional à infração disciplinar imputada e à pena aplicada pela prática de tráfico de drogas privilegiado. E, por último, a imposição prematura do regime mais gravoso poderá implicar gravames desnecessários ao apenado e, ao fim, desvirtuar a finalidade ressocializadora da execução penal.



    Pelas razões expostas, a decisão impugnada deve ser cassada. Não obstante, enquanto não apurada de forma definitiva a falta disciplinar, caberá ao apenado o cumprimento das condições impostas no regime aberto, podendo o Juízo da Execução, diante de fatos novos e com a devida fundamentação, reavaliar a situação do paciente. 



    3. Diante do exposto, com base no art. 192 do RISTF, não conheço do writ, mas concedo a ordem, de ofício, para cassar a decisão que determinou a regressão cautelar do paciente nos autos da execução criminal 0007054-86.2020.8.26.0496.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de julho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente